Tribunal: TJMT
Processo: 1026115-15.2024.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026115-15.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LENI DE FREITAS CARDOSO - CPF: 925.489.468-00 (RECORRENTE), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 38.075.234/0001-70 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. SERVIÇO NÃO CONTRATADO (“CLUBE SEBRASEG”). SENTENÇA EXTINTIVA POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO INSS. NULIDADE RECONHECIDA. TEORIA DA CAUSA MADURA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por incompetência absoluta, sob o fundamento de que seria indispensável a inclusão do INSS no polo passivo, em razão de supostos descontos vinculados a benefício previdenciário. A recorrente, aposentada, alegou não ter contratado o “Clube Sebraseg” e sustentou que os débitos de R$ 59,90 mensais foram realizados diretamente em sua conta bancária, após o crédito de seu benefício. Requereu declaração de inexistência de relação jurídica, restituição em dobro e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que extinguiu o feito por incompetência absoluta, por ausência do INSS no polo passivo, é nula por falta de fundamentação e equívoco na análise dos fatos; e (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade e estando a causa madura, há direito à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A nulidade da sentença é reconhecida por ausência de fundamentação específica, em violação aos arts. 93, IX, da CF e 489, §1º, do CPC, pois o juízo de origem baseou-se em suposições genéricas acerca de convênio com o INSS, sem respaldo nas provas dos autos, as quais demonstram que os descontos ocorreram diretamente na conta bancária da autora.

4.

Verificada a nulidade e considerando que o processo se encontra em condições de imediato julgamento, aplica-se a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, §4º, do CPC, para apreciação do mérito do pedido.

5.

A inexistência de prova da contratação do serviço “Clube Sebraseg” caracteriza cobrança indevida, incumbindo à parte ré o ônus de demonstrar a regularidade da avença, conforme o art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu.

6.

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, ausente qualquer engano justificável.

7.

O desconto indevido em conta bancária de aposentado, utilizada para recebimento de proventos, configura dano moral presumido, diante da violação à dignidade e da redução da renda mensal destinada à subsistência, devendo a indenização observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

8.

A jurisprudência é pacífica quanto ao reconhecimento do dano moral e da repetição em dobro em hipóteses de descontos indevidos sem autorização do consumidor (TJ-MT, RI n. 1073133-09.2022.8.11.0001, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 02.10.2023; TJ-MT, Apelação Cível n. 1000926-97.2019.8.11.0039, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 06.02.2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1026115-15.2024.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

Leni de Freitas Cardoso

Recorrida(s):

Sebraseg Clube de Benefícios Ltda

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21/10/2025

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante de todo o exposto, e por considerar indispensável a inclusão do INSS no polo passivo (art. 114 do CPC),
DECLARO
a
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
deste Juízo para processar e julgar o feito e, por conseguinte,
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 8º, caput, e 51, IV da Lei n. 9.099/95 e do art. 485, IV, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

DA NULIDADE DA SENTENÇA / AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO INSS / DESCONTOS REALIZADOS EXCLUSIVAMENTE NA CONTA CORRENTE DA AUTORA

Colendo Pares,

A sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, por entender necessária a inclusão do INSS no polo passivo, sob a alegação de que os descontos decorreriam de convênio com a autarquia previdenciária.

Todavia, os documentos juntados pela autora demonstram que os valores foram debitados diretamente de sua conta bancária, após o crédito do benefício, sem qualquer desconto em folha.

Verifica-se, assim, que o juízo de origem se baseou em suposições genéricas e não em provas dos autos, invocando fatos alheios ao caso concreto (“Operação Sem Desconto”), o que caracteriza
error in procedendo
por ausência de fundamentação específica (art. 93, IX, CF e art. 489, §1º, CPC). Impõe-se, portanto, a anulação da sentença.

Ante o exposto, ANULO A SENTENÇA que julgou extinto o presente feito por incompetência absoluta.

É como voto.

DECISÃO DA LIDE

Colendos Pares;

Desta feita, passo a análise do mérito nos moldes do artigo 1.013, §4º do Código de Processo Civil, pois a causa está madura para julgamento.

Na inicial, a autora alega que jamais contratou o “Clube Sebraseg” e sofreu débitos mensais indevidos, no valor de R$ 59,90, em sua conta, de setembro/2023 a setembro/2024, totalizando R$ 1.394,39. Requer declaração de inexistência da relação jurídica, restituição em dobro e indenização por danos morais.

Pois bem.

A cobrança referente ao “Sebraseg Clube de Benefícios”, no valor inicial de R$ 59,90, não restou devidamente comprovada pelo banco recorrido. As reclamadas não demonstraram a existência de anuência expressa da autora à contratação do serviço, tampouco trouxeram aos autos qualquer documento que evidencie a concordância da consumidora com a adesão ao suposto seguro.

Nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, caberia à parte ré comprovar a regularidade da contratação, o que não ocorreu. Assim, resta caracterizada a cobrança indevida.

Diante da ausência de prova da contratação, impõe-se a restituição em dobro dos valores indevidamente debitados, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

Não há nos autos qualquer elemento que demonstre a ocorrência de erro justificável, o que reforça a necessidade de restituição em dobro dos valores descontados.

Além da repetição do indébito, verifico que a cobrança indevida gerou prejuízos financeiros e transtornos relevantes à recorrente, que teve valores descontados diretamente de sua conta bancária sem sua autorização.

Importante ressaltar que a autora é aposentada e utiliza sua conta exclusivamente para o recebimento de proventos previdenciários. O desconto indevido, ainda que de valor aparentemente modesto, impactou diretamente em sua renda mensal, reduzindo sua capacidade financeira para arcar com despesas essenciais.

A jurisprudência reconhece que o desconto indevido de valores em conta bancária configura dano moral, nesse sentido:

SEGURO NÃO CONTRATADO – DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – SEGURO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – DANO MATERIAL VERIFICADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O desconto indevido de valores em benefício previdenciário gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.
(TJ-MT - RI: 10731330920228110001, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 02/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 05/10/2023)

RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL - Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação de Danos Morais e Materiais – seguro não contratado – desconto indevido – devolução EM dobro – dano moral configurado – recursoS DESprovidoS. Nos termos do art. 14, do CDC, por ser objetiva a responsabilidade do prestador de serviço, como na espécie em julgamento, responde pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa.
Inexistindo prova da contratação válida, os descontos efetuados nos proventos de aposentadoria são irregulares, capaz de gerar danos de ordem moral, tendo em vista a privação de parte dos rendimentos
. A fixação dos danos morais deve ser segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser em valor irrisório, tampouco fonte de enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta lesiva. “1. "A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EAREsp 600 .663/RS, Rel. Min. MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para Acórdão Min . HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009269720198110039, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 06/02/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2024)

Assim, resta configurado o dever de indenizar, sendo razoável e proporcional a fixação da indenização por danos morais em quantia compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento e

julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
e
DECLARO inexistente a relação jurídica entre a autora e a empresa SEBRASEG; CONDENO SOLIDARIAMENTE A SEBRASEG E O BANCO BRADESCO à restituir em dobro, os valores descontados à título de “CLUBE SEGRASEG”
, corrigidos monetariamente pelo IPCA, a partir de cada desembolso, acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação. CONDENO, ainda, as reclamadas a

indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),

corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir dessa data e acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir do evento danoso (setembro/2023).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025